Tribunal: TJES
Processo: 5000187-87.2021.8.08.0033
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000187-87.2021.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: ROSANA PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000187-87.2021.8.08.0033

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

RECORRIDA: ROSANA PEREIRA DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: MONTANHA – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por
ROSANA PEREIRA DOS SANTOS
em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo a requerente que conviveu em união estável com Rodrigo Cezana Rios por mais de 10 (dez) anos, tendo este se envolvido em um acidente de motocicleta no dia 29/10/2020 vindo a falecer.

Afirma que, ao acionar a seguradora requerida, teve seu pedido de indenização negado, sob alegação genérica e sem justificativa de “existência de irregularidades”, tendo sido aprovada a indenização de 50% apenas para a filha do falecido.

Assim, postulou o pagamento da indenização no importe de 50% do valor devido a título de indenização por morte e danos morais.

O juízo sentenciante, após análise detida dos autos, julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta), referente a 50% do seguro DPVAT, e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais ante a negativa arbitraria da seguradora.

A recorrente interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que a parte autora carece de legitimidade ativa parcial, uma vez que a vítima do acidente faleceu no estado civil de solteiro e que o seguro DPVAT deve observar a ordem de vocação hereditária estabelecida no artigo 1.829 do Código Civil.

Sem razão à recorrente.

Como bem pontuado na sentença, consta nos autos Escritura Pública Declaratória de União Estável e a concessão de pensão por morte à autora pelo INSS (ids. 6501259 e 6501260), evidenciando que esta conviveu em união estável com a vítima por mais de 10 (dez) anos. Ademais, restou comprovado que a filha menor do falecido já havia recebido sua cota-parte, não havendo quaisquer outros herdeiros (id. 9057468).

Importa esclarecer que, ao contrário do alegado pela recorrente, a autora não pleiteou o recebimento da totalidade da indenização de 100% do valor do seguro DPVAT, mas sim apenas a sua cota, correspondente a 50%. Igualmente, a sentença não deferiu qualquer montante além desse limite, restringindo-se aos termos do pleito autoral.

Dessa forma, entendo que a autora demonstrou sua legitimidade ativa para pleitear os 50% remanescentes do capital segurado, não merecendo prosperar os argumentos da recorrente.

No que tange a indenização por danos morais está se mostra cabível. Veja-se que a negativa foi fundamentada na não aceitação da autora como companheira da vítima, mesmo diante de documentos como a Escritura Pública Declaratória de União Estável e a Carta de Concessão de Pensão por Morte pelo INSS. Essa postura da recorrente agravou os efeitos emocionais da negativa, causando constrangimentos que claramente excedem o mero aborrecimento.

Concluo, portanto, que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)